Tribunal: TCU
Processo: 011.527/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13045/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em cumprimento ao subitem 9.4.2 do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário - relator o Ministro Benjamin Zymler -, em razão de possíveis irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0245029-00, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 612851, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Barra do Corda-MA, tendo por objeto a "Pavimentação de Vias Públicas" na referida edilidade; Considerando a presença nos autos, segundo consignado na instrução técnica de peça 58, de razoáveis indícios de abuso de direito na utilização da empresa TAC - Transporte e Construções Ltda. (CNPJ 23.433.246/0001-52) com subsequente dano aos cofres públicos federais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 50 do Código Civil (Lei 10.406, de 10/1/2002) e com o art. 143 do Regimento Interno-TCU, e de acordo com os pareceres uníssonos emitidos no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 58 a 60), ACORDAM, por unanimidade, em (i) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa TAC - Transporte e Construções Ltda. (CNPJ 23.433.246/0001-52) de modo a permitir que os representantes legais da aludida empresa, Srs. José Roberto Guterres Ferreira (CPF XXX.014.953-XX) e Roberto Ferreira (CPF XXX.797.203-XX), passem a responder, solidariamente com os demais responsáveis arrolados nos presentes autos, pelo dano em apuração nesta TCE; e (ii) autorizar, desde já, a citação dos envolvidos nos termos propostos pela unidade instrutiva à peça 58. 1. Processo TC Processo 011.527/2020-0 (Tomada de Contas Especial) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Barra do Corda-MA. 1.2. Responsáveis: Antônia Elda Pereira Azevedo (CPF XXX.242.303-XX), Inamar Araújo Medeiros (CPF XXX.649.023-XX), José Roberto Guterres Ferreira (CPF XXX.014.953-XX), Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX), Pedro Alberto Telis de Sousa (CPF XXX.736.063-XX), Roberto Ferreira (CPF XXX.797.203-XX), Ronny Petherson Rocha Vieira (CPF XXX.152.703-XX), Valdeni Silvino da Silva (CPF XXX.624.803-XX) e TAC - Transporte e Construções Ltda. (CNPJ 23.433.246/0001-52). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Outros encaminhamentos: não há.